Tribunal: STJ
Processo: 2250275-61.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181931 - SP(2026/0060377-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO ZALLA DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55899792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 181a92e2-3043-4880-be17-5ef332f90758

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181931 - SP(2026/0060377-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO ZALLA DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO ZALLA DA COSTA
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal opinou, às fls.
pelo não conhecimento
518/525,
do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
Documento eletrônico VDA55899790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: 0db33983-7f7a-474b-84fa-7f9f7f08f484

No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento
tido como inatacado, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no
III, do
art. 932,
atraindo, ainda, o óbice da
CPC/2015,
Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 96.229/RJ,
.
22/8/2012)

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 426.809/BA,
Turma, DJe
.
29/4/2014)

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas
e
pois em razão do princípio da
284/STF
182/STJ,
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
.
14/4/2014)

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 186.093/RS,
.
23/10/2012)
Enfim, o agravo regimental é manifestamente insuficiente para reformar a
decisão monocrática. O agravante conseguiu, no máximo, apresentar um argumento
localizável para um dos três fundamentos apontados como não impugnados
Documento eletrônico VDA55899790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: 0db33983-7f7a-474b-84fa-7f9f7f08f484

("divergência não comprovada"), e mesmo assim de forma discutível. Para os outros
dois –
e inadmissibilidade de paradigmas de
– limitou-se a
Súmula 13/STJ
HC/MS/RO
invocar uma "consequência lógica" que não encontra amparo na jurisprudência do STJ
e representa precisamente o tipo de impugnação genérica e indireta que o princípio da
dialeticidade veda.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55899790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: 0db33983-7f7a-474b-84fa-7f9f7f08f484

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0060377-1
AREsp 3.181.931 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002662520188260472 22502756120258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO ZALLA DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO ZALLA DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115523081841<203@
2026/0060377-1 - AREsp 3181931 Petição : 2026/0023957-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:21
Código de Controle do Documento: 2DA76D48-938E-475C-81E7-F7E714873BF0